Tribunal: TJDFT
Processo: 0740544-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740544-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID76448626) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0708421-38.2025.8.07.0018 ajuizado por IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federado. Colaciono abaixo a decisão recorrida (ID 249470357-na origem): "Vistos, etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 223.728,93 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), relativo à cobrança da terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – (GIUrb), oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDAFIS. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Subsidiariamente, sustentou que a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic, bem como a necessidade de suspensão do presente cumprimento até a decisão a ser proferida no Tema 1.349, do Supremo Tribunal Federal. Alega ainda que não há valores incontroversos porque alegou inexigibilidade da obrigação. Por fim, afirma a impossibilidade de cobrança de honorários da fase de conhecimento no presente cumprimento. A parte exequente se manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. 1. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal- SINDAFIS contra o Distrito Federal sob o no 0705877-53.2020.8.07.0018. A sentença da fase de conhecimento proferida em 29/04/2021, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em sede de apelação, o recurso do Distrito Federal foi julgado prejudicado, enquanto o recurso do SINDAFIS, teve provimento deferido, de forma que o dispositivo restou assim redigido: “condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal. Sem majoração de honorários advocatícios, em face do provimento do recurso do Autor e a prejudicialidade do recurso do Réu.” Opostos embargos de declaração, os embargos opostos pelo SINDADIS foram “providos, tão somente para esclarecer que as diferenças salariais deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA representada pelo Sindicato, Servidores filiados e não filiados à Entidade Sindical.” Os embargos opostos pelo Distrito Federal tiveram provimento negado. Agravo interposto foi conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. Agravo interno não conhecido. Agravo regimental teve negado provimento. Recursos especial e extraordinário interpostos e todos os outros recursos apresentados não modificaram as decisões do e. TJDFT, tendo transitado em julgado no STJ em 12/08/2024 e no STF em 25/02/2025. 2. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital no 5.226/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDAFIS), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse ponto foi expressamente analisado pelo e. TJDFT quando da apreciação da apelação, tendo constado na ementa do julgado o seguinte trecho: “A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.” A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. 3. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. 4. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.349 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O referido tema apreciará controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021 e teve a repercussão geral reconhecida. Todavia, não houve deferimento de efeito suspensivo, de modo que se, naqueles autos o Ministro não entendeu pertinente a suspensão de todos os processos que analisam o tema, não há razão para este Juízo o fazer. O reconhecimento de repercussão geral não enseja a suspensão automática do processamento dos recursos que versam sobre a matéria afetada, visto que tal efeito fica condicionado à decisão do relator do recurso, nos termos do § 5o do art. 1.035 do CPC/2015 Indefiro o pedido de suspensão do presente feita com base no Tema 1349 do Supremo Tribunal Federal. 5.DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS No título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os índices de correção a serem fixados, com base no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a data de incidência de juros e correção monetária. O requerido não se insurge quanto ao valor base, insurgindo-se QUANTO à forma de utilização da taxa Selic, pleiteando uma aplicação diferente da jurisprudência uníssona do e. TJDFT e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, o que foi reconhecido, em linhas acima, como correto por este Juízo. Insurgiu-se também quanto ao cálculos dos juros, contudo não demonstrou qual o erro da exequente, que, em réplica, reiterou que os valores apresentados na inicial estão de acordo com que estabeleceu o título exequendo. Assim, o reconhecimento do acerto nos cálculos no que diz respeito ao crédito do autor, é medida que se impõe, pois o executado não se desincumbiu de demonstrar o suposto erro da exequente. Dessa forma, homologo o valor trazido pela exequente, em relação ao crédito principal no importe de R$ 223.728,93 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos) reconhecendo excessivo o valor cobrado a título de honorário sucumbencial da fase de conhecimento. As custas dessa fase de cumprimento são ressarcíveis por força de Lei. Assim, restitua-se conforme o comprovante de ID241775916. 6. DAS EXPEDIÇÕES Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até março de 2025: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob o no 268.023.761-72, no montante de R$ 223.728,93 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), relativo ao crédito total do(a) autor(a) e ressarcimento de custas. Caso seja juntado aos autos contrato de honorário assinado pela parte autora, antes da expedição dos requisitórios, fica desde já deferido o decote dos honorários contratuais na forma comprovada. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, portanto, em precatório, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de LAYS MAIA CARVALHO - OAB DF67301 - CPF: 022.278.871-25, no montante de R$ 22.372,89 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), referente aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença, fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. DISPOSIÇÕES FINAIS Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora." A parte recorrente sustenta em suas razões recursais (ID 76448626) a inaplicabilidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, por se tratar de norma voltada exclusivamente à atualização de precatórios, inexistindo expedição de ofício requisitório no caso concreto. Defende a existência de inconstitucionalidade do referido dispositivo regulamentar, por afronta aos princípios da legalidade orçamentária, do planejamento e da separação dos poderes, destacando que a matéria é objeto da ADI n. 7.435/RS, pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, e que foi reconhecida repercussão geral no RE n. 1.516.074 (Tema 1.349). Alega o excesso de execução, tendo em vista a adoção de metodologia de cálculo que implicaria anatocismo, mediante a incidência da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros. Destaca a necessidade de sobrestamento da execução até o trânsito em julgado da impugnação apresentada, por inexistir parcela incontroversa, à luz do Tema 28 do STF. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título, da ausência de obrigação de pagar e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do excesso de execução, com a determinação de aplicação da Taxa SELIC de forma simples. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cobrança da terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – (GIUrb), oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDAFIS. No caso em análise, embora o recorrente alegue a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, bem como a existência de excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa SELIC de forma capitalizada, tais argumentos demandam exame aprofundado do mérito recursal, incompatível com a fase de cognição sumária própria da análise do pedido de efeito suspensivo. Ademais, na hipótese, não se verifica qualquer risco iminente de prejuízo irreversível ao erário, conforme alegado pela parte recorrente, pois a continuidade do cumprimento de sentença não implica, de imediato, a liberação dos valores em favor do credor, assegurando-se que eventuais desdobramentos processuais possam ser considerados antes da efetivação do pagamento. Nessas condições, ausentes os pressupostos do artigo 300 do CPC, não há como acolher o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Portanto, a parte recorrente não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital